Tribunal: TJES
Processo: 5036080-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036080-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCK WORLD S.A
RECORRIDO: BIANCA SANTANA ARAUJO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036080-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ROCK WORLD S.A

RECORRIDO: BIANCA SANTANA ARAÚJO, JOÃO PEDRO DE PAULA PEREIRA COELHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FESTIVAL. MÁ QUALIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. RECORRENTE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONGRUÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS, UMA VEZ QUE CABIA AO RECORRENTE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
BIANCA SANTANA ARAÚJO
e
JOÃO PEDRO DE PAULA PEREIRA COELHO
em face de
ROCK S.A,
na qual narram que adquiriram ingressos com a requerida para curtirem o festival The Town, no dia 09.09.2023. Contudo, diversos problemas teriam sido identificados na estrutura do evento, dentre eles, desnivelamentos no chão, má disposição dos palcos, superlotação e filas longas/mal organizadas, o que dificultou a locomoção dos autores, que se viram presos em um afunilamento, gerando desespero e crise de ansiedade. Que chegaram a ter atendimento de urgência, porém não tiveram acesso ao prontuário, além de não conseguirem formalizar a reclamação.

Por tais razões, ajuizaram a presente demanda pretendendo a indenização por danos materiais no valor de R$4.246,78, sendo R$1.540,36 referente à passagem aérea, R$ 1.155,00 do valor dos ingressos, R$1.489,01 de hospedagem e R$62,41 de transporte para o evento, bem como danos morais, no montante de R$ 17.000,00.

Em sede de contestação (ID 9377877), a requerida pugnou, preliminarmente, pela incompetência do Juízo, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, pleiteia que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9377899):

Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condena a ré ao
pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais
,

a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9377901), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não há a mínima comprovação tanto do relato dos requerentes quanto dos documentos carreados aos autos que demonstrem a causa do ocorrido ou a extensão dos danos. Requereu, ao final, a improcedência do pleito inicial.

Contrarrazões ao ID 937790, ocasião em que os autores/recorridos pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9377902 e 9377903.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado de piso, ser
mantida
.

A existência de danos morais indenizáveis pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Como muito bem observado pelo sentenciante:

A relação jurídica entre as partes restou comprovada nos ingressos anexados aos id 35582857, além das reclamações via rede social(id 35582877 e 35582875) e no SAC (id 35582884).

Quanto as intercorrências relacionadas a estrutura do evento, entendo que a defesa não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, sendo verossímeis as alegações autorais, tendo em vistas as provas produzidas nos autos (id 35582878, 35582874, 35582873 e 35582872).

Ademais, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelos autores, ao não conseguirem desfrutar da apresentação de forma satisfatória, conforme provas juntadas aos autos pelo, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser mantida incólume, portanto, a sentença proferida pelo juízo de piso.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em danos morais (R$2.000,00), para cada autor, dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado n. 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)